Tribunal: TJES
Processo: 0007831-78.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007831-78.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRAN DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007831-78.2021.8.08.0030

APELANTE: IRAN DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DANO MORAL COLETIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Iran da Silva Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006), fixando pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de indenização de R$ 10.000,00 por danos morais coletivos. O apelante busca a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a exclusão da condenação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ações penais em curso, atos infracionais sem reconhecimento de autoria e o contexto fático da apreensão (uso de arma e logística) permitem afastar a minorante do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais coletivos no processo penal prescinde de instrução probatória específica para a quantificação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inquéritos policiais ou ações penais em curso não servem como fundamento idôneo para impedir a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme tese fixada no Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça.

Atos infracionais cujos processos foram extintos por prescrição ou ausência de condições da ação não comprovam a dedicação a atividades criminosas.

O efeito devolutivo da apelação permite ao Tribunal agregar fundamentos novos para manter o afastamento da benesse, desde que calcados em fatos descritos na denúncia e debatidos nos autos.

A apreensão de arma de fogo municiada em contexto de tráfico, somada ao investimento financeiro expressivo para aquisição do armamento (R$ 5.000,00), evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a figura do traficante ocasional.

A fixação de indenização por danos morais coletivos em crimes de perigo abstrato exige instrução processual específica que demonstre a relevância do dano e permita o contraditório sobre o valor, sob pena de cerceamento de defesa.

A ausência de provas testemunhais da comunidade ou elementos que quantifiquem o impacto social do crime impede a manutenção da condenação cível na esfera criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a utilização de ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado (Tema 1.139 STJ), contudo, o emprego de arma de fogo e o investimento em logística bélica são fundamentos idôneos para evidenciar dedicação a atividades criminosas.

A condenação à reparação por danos morais coletivos no bojo da sentença penal condenatória requer instrução probatória específica e contraditório efetivo sobre a extensão e o
quantum
do dano.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 40, § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 91 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.139; STJ, AgRg no HC n. 784.033/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 892.407/PI, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15.04.2024; TJES, Apelação Criminal n. 0006607-90.2021.8.08.0035, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007831-78.2021.8.08.0030

APELANTE: IRAN DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
IRAN DA SILVA SANTOS
em face da r. Sentença (ID 18322348, fls. 52/64), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, por meio da qual a pretensão ministerial foi julgada parcialmente procedente para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

A r. sentença também absolveu o réu da imputação do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, aplicando o princípio da consunção, e o condenou ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de reparação por danos morais coletivos.

Nas razões recursais (ID 18322355), pretende-se a reforma da dosimetria da pena para aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), argumentando que ações penais em curso e atos infracionais não configuram fundamentação idônea para atestar dedicação a atividades criminosas. E, ainda, o afastamento da condenação à reparação por danos morais coletivos, sob o argumento de que, não obstante o pedido expresso na denúncia, não houve instrução probatória específica para apurar o valor, caracterizando cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Em sede de contrarrazões (ID 18322360), o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo que o emprego de arma de fogo evidencia a dedicação à atividade criminosa, afastando o privilégio, e que o dano moral coletivo decorrente do tráfico de drogas configura-se
in re ipsa
, prescindindo de instrução probatória específica quantitativa.

A Douta Procuradoria de Justiça, em Parecer de ID 18470691, manifestou-se no mesmo sentido.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, impende destacar que não há insurgência recursal quanto à materialidade e à autoria delitivas, as quais restaram sobejamente comprovadas.

Extrai-se da denúncia e do acervo probatório que, no dia 15 de dezembro de 2021, na localidade conhecida como "Beco da Junal", Bairro Aviso, em Linhares/ES, o apelante foi flagrado por policiais militares portando em sua cintura 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, municiado com 06 (seis) munições intactas (e uma sobressalente), além de trazer consigo, em uma pochete, 32 (trinta e duas) pedras de
crack
e a quantia de R$ 91,00 (noventa e um reais) fracionados.

O próprio réu, em interrogatório judicial colhido sob o crivo do contraditório, confessou a traficância, admitindo que comercializava os entorpecentes naquele local e que havia adquirido a arma de fogo pela expressiva quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) visando a sua proteção na consecução da atividade ilícita.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a dois pontos: o pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) e o pedido de exclusão da indenização por danos morais coletivos.

I. Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)

A Defesa insurge-se contra a não aplicação da referida minorante, asseverando que o juízo
a quo
utilizou-se de fundamentação inidônea ao afastar a benesse com base na folha de antecedentes do réu (extrato do sistema EJUD), a qual revelou uma ação penal em curso e dois registros de atos infracionais.

Observa-se que a
benesse legal inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é destinada ao traficante ocasional, exigindo o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”
(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Analisando a sentença, constata-se que, de fato, a fundamentação adotada pelo juízo de origem para atestar a "dedicação a atividades criminosas" baseou-se na existência da Ação Penal nº 0002999-36.2020.8.08.0030 (sem trânsito em julgado) e nos Processos de Apuração de Ato Infracional nº 0005106-19.2021.8.08.0030 e nº 0010424-51.2019.8.08.0030.

A respeito dos atos infracionais mencionados, verifica-se nos autos (ID 18322348, fl. 95) que se referem a representações em que fora extinta a punibilidade, tendo sido reconhecida a prescrição em um feito e a ausência de condições da ação no outro.

Assim, apesar da existência de precedente no STJ no sentido de que "a
dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
" (AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025), na hipótese dos autos, como não reconhecida a prática de ato infracional nos feitos mencionados, o fundamento é inidôneo.

Quanto à referência à Ação Penal nº 0002999-36.2020.8.08.0030, também não se mostra idônea, eis que refere-se a feito ainda em tramitação.

Ora, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que
é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006).

Desse modo,
não
poderia ter
afasta
do
a minorante do tráfico privilegiado por tais fundamentos.

Apesar da impropriedade do argumento específico utilizado na sentença,
a prova material e as circunstâncias fáticas do próprio crime em julgamento fornecem lastro independente, robusto e suficiente para a negativa da benesse.

É cediço que o amplo efeito devolutivo da apelação criminal permite ao Tribunal ad quem agregar novos fundamentos para manter a decisão, desde que com base em fatos já descritos na denúncia e debatidos nos autos, não configurando
reformatio in pejus
.

No caso vertente, o reconhecimento definitivo, com trânsito em julgado para a defesa, da majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (tráfico com emprego de arma de fogo) é, por sua própria natureza, incompatível com a figura do traficante ocasional e inexperiente.

Destarte, a apreensão de 32 pedras de
crack
(droga de altíssimo poder destrutivo), aliada à ostentação de um revólver calibre .38 plenamente municiado, para guarnecer o ponto de venda de drogas, evidencia inegável dedicação a atividades criminosas.

Corrobora tal constatação a própria declaração do réu de que desembolsou o expressivo montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para adquirir o armamento com o fim específico de proteger seu comércio ilícito. Tal logística e investimento financeiro afastam, de plano, a tese de eventualidade.

D
estac
a-se
que
a
jurisprudência da Corte Superior “
tem mantido o afastamento do
tráfico privilegiado,
na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de
arma
de fogo"
(AgRg no HC n. 892.407/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024).
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.811.517/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.

Portanto,
mante
nho
o afastamento do tráfico privilegiado
.

II. Dos Danos Morais Coletivos (Art. 387, inciso IV, do CPP)

Por fim, a Defesa postula a exclusão da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais coletivos, argumentando violação à ampla defesa e ao contraditório pela ausência de instrução probatória.

Neste ponto,
assiste razão ao apelante.

Em relação ao
dano moral coletivo
, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos,
em especial, considerando que não foram ouvidos moradores do local, sendo que as declarações dos policiais, quanto a qual circunstância, não é suficiente para o reconhecimento e quantificação da pretendida indenização.

É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. [...].
4. Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível.
5. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006438, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/5/2021, Data da Publicação no Diário: 21/5/2021)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4.
É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022)

[...]. 2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP,
pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas,
diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo,
a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Data da Publicação no Diário: 28/6/2022)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER PAGO PELO APELADO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa,
demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente
. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006607-90.2021.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
09/11/23
)”

Portanto, ainda que o Ministério Público faça o pedido expresso na denúncia, é imprescindível a instrução probatória específica durante o curso da ação penal para oportunizar o contraditório sobre o valor a ser fixado.

A ausência absoluta dessa instrução delimitadora nos autos acarreta inconteste cerceamento de defesa, impossibilitando a manutenção da condenação cível fixada no juízo criminal de forma genérica. Impõe-se, assim, a cassação desse capítulo da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)